Tribunal: TJBA
Processo: 0000357-25.2017.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000357-25.2017.8.05.0242 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANTÔNIO GILSON PEREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): PEDRO ARGEMIRO CARVALHO FRANCO, DALTON MARCEL MATOS DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, §2º, IV, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. INVIABILIDADE. DEFORMIDADE PERMANENTE CONFIGURADA. CICATRIZ VISÍVEL E PERMANENTE NO ROSTO DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO POR LAUDOS PERICIAIS, FOTOGRAFIAS, DEPOIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA E INSPEÇÃO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO COMPLEMENTAR QUANDO OUTROS MEIOS DE PROVA SÃO SUFICIENTES. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa de ANTÔNIO GILSON PEREIRA DE OLIVEIRA contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §2º, IV, do Código Penal, combinado com os arts. 5º, III, e 7º, I, II e IV, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). 2. O réu foi condenado por agredir a vítima com um copo de vidro, provocando corte profundo na região do queixo, com formação de cicatriz visível e permanente. A sentença reconheceu a qualificadora de deformidade permanente, com base em laudos periciais, fotografias, depoimentos colhidos sob contraditório e inspeção judicial. 3. Em sede de apelação, a defesa requereu a desclassificação do crime para lesão corporal simples, alegando ausência de prova técnica conclusiva, baixa qualidade das imagens constantes nos autos e inexistência de laudo complementar. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a lesão sofrida pela vítima, consistente em cicatriz na região do queixo, configura deformidade permanente nos termos do art. 129, §2º, IV, do Código Penal, dispensando laudo complementar. Examina-se, ainda, a correção da dosimetria da pena fixada na sentença. III. Razões de decidir 5. A existência da deformidade permanente foi demonstrada por diversos meios de prova: laudos periciais, fotografias, depoimento da vítima sobre os efeitos estéticos e psicológicos da lesão e constatação visual direta realizada pela magistrada em audiência. 6. A jurisprudência do STJ admite que, diante da suficiência de outros meios de prova, é dispensável a realização de laudo complementar para a comprovação da qualificadora de lesão corporal grave por deformidade permanente. 7. A dosimetria da pena foi fixada com base em fundamentos adequados e proporcionais, devendo ser mantida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, com esteio no Parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000357-25.2017.8.05.0242, da Comarca de Saúde/BA, sendo Apelante, ANTÔNIO GILSON PEREIRA DE OLIVEIRA, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso intentado pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.